Tribunal: TJSP
Processo: 1007933-44.2020.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Processo civil – Distribuição do ônus sucumbencial – Extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto – Imputação do encargo à parte autora – Inadmissibilidade – Princípio da causalidade – Responsabilidade do litigante que deu causa à propositura da demanda pelo ônus defluente – Fixação de honorários por equidade, consoante art. 85, §8o do CPC –

Ementa:
Processo civil – Distribuição do ônus sucumbencial – Extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto – Imputação do encargo à parte autora – Inadmissibilidade – Princípio da causalidade – Responsabilidade do litigante que deu causa à propositura da demanda pelo ônus defluente – Fixação de honorários por equidade, consoante art. 85, §8o do CPC – Sentença reformada em parte – Apelo fazendário não-conhecido, recurso da autora provido em parte